Tribunal: STF
Processo: HC 207654
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-24
Data de publicação: 2021-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Altamir Franca, em favor de Evandro Luiz Pacheco contra acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 676.248/SC.



    Colho a ementa do acordão impugnado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, MAS CONCEDEU A ORDEM, DE OFÍCIO. DOSIMETRIA. INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA QUE DENOTA A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o cometimento de novo delito quando em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base (HC n.º 462.424/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 6/11/2018). Ressalta-se que o desvalor dessa circunstância não se confunde com maus antecedentes ou com a reincidência, tampouco é impactado pelo decurso do período de prova, na medida em que está relacionado à maior reprovabilidade da conduta da pessoa que comete novo delito após ser contemplado com um benefício penal, a denotar culpabilidade mais intensa. 3. Agravo regimental não provido. ” (eDOC 13, p. 1)



    No STJ, o habeas corpus, não foi conhecido, mas foi concedido “[...] a ordem, de ofício, para reduzir as penas do paciente para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.” (eDOC 11, p.9). Interposto agravo regimental foi negado-lhe provimento.



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. 



    Este processo foi a mim distribuído por prevenção a Rcl 45.348. 



    A PGR opina pelo não conhecimento do writ. (eDOC 20)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, saliento que segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que aconteceu no caso dos autos.



    Observem-se trechos da sentença condenatória:



    “Passo, pois, a aplicar a pena (art. 68 do CP). 



    a) Para o crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003): 



    Na primeira fase da dosimetria, atento ao que dispõe o art. 59 do CP, considero: a culpabilidade, compreendida como a reprovabilidade social da conduta, extrapola a normalidade da espécie delituosa, pois o fato ocorreu enquanto o réu usufruía do benefício do livramento condicional (autos do PEC n. 0005649- 85.2012.8.24.0064 e certidão de antecedentes criminais 1 do evento 3) e, ao invés de aproveitar a liberdade para ressocializar, preferiu voltar a delinquir, razão pela qual sua conduta merece maior reprovabilidade (no mesmo sentido: ACrim n. 0008487- 06.2017.8.24.0038, rel.ª Des.ª Hildemar Meneguzzi de Carvalho, j. 21.05.2020; ACrim n. 0002618-84.2019.8.24.0008, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 04.02.2020); o réu registra antecedentes criminais, que configuram reincidência e serão levados em conta na segunda fase da dosimetria (certidões juntadas no evento 3); não foram suscitados fatos desabonadores de sua conduta social; inexistem elementos que permitam aferir a personalidade do agente; o motivo do ilícito foi normal à espécie; as circunstâncias e as consequências são próprias do tipo; não há falar em comportamento da vítima neste tipo de delito. 



    Assim, havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa (art. 49 do CP). 



    Na segunda fase, reconheço a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), em virtude da condenação nos autos n. 0002969- 21.2010.8.24.0025, transitada em julgado em 17.02.2012, cuja pena ainda não foi extinta e cujo livramento condicional foi concedido em 25.07.2017 (evento 247 do PEC e certidão de antecedentes criminais 2 do evento 3), razão pela qual elevo a pena em 1/6, o que equivale a 7 (sete) meses. Por outro lado, incide também a atenuante da confissão em juízo (CP, art. 65, III, "d"), pois, apesar de não ter sido plena, foi utilizada para embasar o édito condenatório (Súmula 545 do STJ), razão pela qual diminuo a reprimenda em 6 (seis) meses (foi afastada a possibilidade de compensação integral com a agravante da reincidência, sendo esta preponderante no caso sub examine, em virtude da confissão ter sido parcial, conforme já fundamentado), fixando-a definitivamente nesta fase em 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição a serem reconhecidas na terceira fase da dosimetria da pena. 



    Saliento que a segunda fase não incide na pena de multa. 



    b) Para o crime de corrupção ativa (art. 333, caput, do Código Penal): Na primeira fase da dosimetria, atento ao que dispõe o art. 59 do CP, considero: a culpabilidade, compreendida como a reprovabilidade social da conduta, extrapola a normalidade da espécie delituosa, pois o fato ocorreu enquanto o réu usufruía do benefício do livramento condicional (autos do PEC n. 0005649- 85.2012.8.24.0064 e certidão de antecedentes criminais 1 do evento 3) e, ao invés de aproveitar a liberdade para ressocializar, preferiu voltar a delinquir, razão pela qual sua conduta merece maior reprovabilidade (no mesmo sentido: ACrim n. 0008487- 06.2017.8.24.0038, rel.ª Des.ª Hildemar Meneguzzi de Carvalho, j. 21.05.2020; ACrim n. 0002618-84.2019.8.24.0008, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 04.02.2020); o réu registra antecedentes criminais, que configuram reincidência e serão levados em conta na segunda fase da dosimetria (certidões juntadas no evento 3); não foram suscitados fatos desabonadores de sua conduta social; inexistem elementos quepermitam aferir a personalidade do agente; o motivo do ilícito foi normal à espécie; as circunstâncias e as consequências são próprias do tipo; não há falar em comportamento da vítima neste tipo de delito. 



    Assim, havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa (art. 49 do CP). 



    Na segunda fase, reconheço a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), em virtude da condenação nos autos n. 0002969- 21.2010.8.24.0025, transitada em julgado em 17.02.2012, cuja pena ainda não foi extinta e cujo livramento condicional foi concedido em 25.07.2017 (evento 247 do PEC e certidão de antecedentes criminais 2 do evento 3), razão pela qual elevo a pena em 1/6, o que equivale a 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias. Por outro lado, incide também a atenuante da confissão em juízo (CP, art. 65, III, "d"), pois, apesar de não ter sido plena, foi utilizada para embasar o édito condenatório (Súmula 545 do STJ), razão pela qual diminuo a reprimenda em 4 (quatro) meses (foi afastada a possibilidade de compensação integral com a agravante da reincidência, sendo esta preponderante no caso sub examine, em virtude da confissão ter sido parcial, conforme já fundamentado), fixando-a definitivamente nesta fase em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição a serem reconhecidas na terceira fase da dosimetria da pena. 



    Saliento que a segunda fase não incide na pena de multa.” (eDOC 3, p. 19-21)



    No julgamento da apelação pelo TJSC, “[...] verificou-se que, ainda que o Ministério Público tenha se manifestado pela extinção da pena privativa de liberdade do apelante em 01.12.2020, o Juízo de Execução não decidiu acerca do reconhecimento ou não da benesse, de modo que, ao tempo dos fatos analisados sub judice, o apelante ainda se encontrava em livramento condicional.” (eDOC 7, p. 20), ou seja, como a defesa alega, o paciente já não mais cumpria o livramento condicional, já que o período de provas havia se encerrado em agosto de 2021 e o cometimento dos novos crimes se deu em dezembro do mesmo ano.



    Dessa forma entendo, que a pena base deve ser redimensionada mais uma vez.



    Ao analisar o diploma legal das execuções penais em seu artigo 146 veremos:



    “Art. 146. O Juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade, se expirar o prazo do livramento sem revogação.”



    Sendo assim, a demora no requerimento dos interessados e na decisão que julgue extinta a pena não pode desfazer o que foi anteriormente consumado, já que no caso em questão, há ausência de revogação ou suspensão do benefício. 



    Tenho, assim, que a exasperação da pena-base, deve ser revista. Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE PROVA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DETERMINANDO A SUSPENSÃO CAUTELAR DO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO APÓS O TERMO FINAL DA SUSPENSÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Findo o período de prova, sem revogação ou suspensão do livramento condicional, há que se reconhecer a extinção da pena. 2. O retardamento indevido da decisão que julgue extinta a pena não pode desconstituir o efeito anteriormente consumado, à falta de revogação ou suspensão do benefício: Precedentes. 3. Ordem concedida.” (HC 94580, rel. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ 24.10.2008) 



    Ante o exposto, concedo a ordem para determinar que o juízo de origem refaça a dosimetria com a retirada da majoração na pena-base em razão da valoração negativa na culpabilidade.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente